Tribunal: TJMT
Processo: 1018309-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018309-11.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), THAIS ELIZA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 023.533.761-77 (AGRAVANTE), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (AGRAVADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (AGRAVADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 007.580.231-70 (ADVOGADO), VANILA JUDITH CORREA DE MATOS SEGATTO PEREIRA - CPF: 027.918.321-65 (ADVOGADO), ANNA FLAVIA DE LUCCA MORAIS - CPF: 019.789.461-55 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE (S):

THAIS ELIZA ARAUJO BRANDAO

AGRAVADA(S):

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
– TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA – TROCA IMEDIATA DE VEÍCULO POR OUTRO SIMILAR – RECLAMAÇÃO DE BARULHO – ALEGAÇÃO DE DEFEITOS FREQUENTES – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE –

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se na fase inicial de cognição sumária, não há certeza inequívoca/probabilidade da alegação de existência de defeito na fabricação do veículo adquirido pela parte autora,
n
ão se fazem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência de troca do automóvel semi-novo por outro similar, até porque não se trata de carro novo, não havendo neste momento prova técnica que possa comprometer a segurança e a dirigibilidade.

Necessária dilação probatória, a fim de averiguar o que efetivamente ocorreu com o veículo em questão, posto que em um juízo de cognição sumária, não há como aferir a responsabilidade da parte requerida a ponto de determinar a
entrega de outro automóvel semelhante à agravante em tutela de urgência.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
THAIS ELIZA ARAUJO BRANDAO
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais no 1015659-82.2019.8.11.0002
ajuizada em face de
CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
e
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
, deferiu a justiça gratuita à autora e indeferiu a tutela de urgência, referente ao pedido de troca do veículo por outro com as mesmas qualificações.

A agravante aduz ter comprado em 21/12/2018 um carro seminovo do ano de 2017, com 700 km rodados, sendo que, antes de um mês de uso, observou barulho estranho no veículo, razão pela qual procurou a concessionária para resolver o problema, contudo, não foi encontrado qualquer defeito.

Afirma ter levado outras vezes o carro para a concessionária a fim de verificar o barulho, sem êxito, motivo pelo qual manifestou sua insatisfação no site “reclame aqui”, sendo fornecido posteriormente carro reserva.

Assevera ter buscado o PROCON para solucionar a demanda, tendo a parte requerida alegado a inexistência de defeito no automóvel e que toda a assistência estava sendo feita.

Sustenta sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, argumentando acerca da recusa de troca no prazo do CDC, da existência de vício do produto e da garantia do veículo.

Ressalta a necessidade de troca imediata do veículo (FORD ECOSPORT) pela garantia contratual por outro similar,
em razão do perigo de ocorrer a fundição do motor.

Alega que o vício não foi sanado nos 30 (trinta) dias, conforme determinado pelo CDC, encontrando-se preenchido os requisitos necessários à tutela antecipada de urgência.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão singular, para que seja concedida a tutela de urgência.

A liminar foi indeferida no ID no 26611020.

Sem informações do juízo
a quo
(ID no 37911987).

A contraminuta foi apresentada pelas agravadas, requerendo o desprovimento do recurso, conforme ID’s no 34844485 e no 36450496.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Tem-se de todo o processado que
THAIS ELIZA ARAUJO BRANDAO
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais no 1015659-82.2019.8.11.0002
em face de
CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
e
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
, aduzindo que comprou, em 21/12/2018, um carro seminovo –
FORD NEW FIESTA SEDAN, cor prata Dublin, 2017/2017, no valor de R$ 73.990,00 (setenta e três mil novecentos e noventa reais),
com 700 km rodados, sendo que, antes de um mês de uso, observou barulho estranho no veículo, razão pela qual procurou a concessionária para resolver o problema, contudo, não foi encontrado qualquer defeito.

Afirmou ter levado várias vezes o carro para a concessionária a fim de verificar o barulho, sem êxito, motivo pelo qual manifestou sua insatisfação no site “reclame aqui”, sendo fornecido posteriormente carro reserva.

Asseverou ter buscado o PROCON para solucionar a demanda, tendo a parte requerida alegado a inexistência de defeito no automóvel e que toda a assistência estava sendo feita.

Sustentou sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, argumentando acerca da recusa de troca no prazo do CDC, da existência de vício do produto e da garantia do veículo.

Ressaltou a necessidade de troca imediata do veículo (FORD ECOSPORT) pela garantia contratual por outro similar, conforme autoriza o CDC, bem como diante do preenchimento dos requisitos necessários à tutela antecipada de urgência.

Alternativamente, postulou pela devolução dos valores devidamente atualizados ao final, restando demonstrado nos autos os danos materiais (despesas com Uber) e danos morais, destacando a necessidade de perícia no veículo.

Ao apreciar o feito, a ilustre juíza
a quo
Dra. Ester Belém Nunes indeferiu a tutela de urgência, conforme já relatado.

Desta decisão, insurge-se a autora/agravante
THAIS ELIZA ARAUJO BRANDAO
.

Pois bem
.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o mérito em si da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais
, cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos ao deferimento da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

No caso em tela, consoante bem exposto pela magistrada singular, o veículo adquirido pela agravante era seminovo, ano/modelo 2017/2017, não havendo como se presumir a existência de defeito de fabricação, mostrando-se necessária a dilação probatória, a fim de se esclarecer se os defeitos ocorreram pelo desgaste na utilização do automóvel ou existência de falha na fabricação, bem como no serviço de manutenção/conserto.

Confira-se um fragmento do
decisum
objurgado,
in verbis
:

“
São requisitos para a concessão das tutelas de urgência:
a probabilidade do direito
, e
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

A probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado.

Nota-se que tais documentos devem estar atrelados em prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de um grau de convencimento tal que não possa ser levantado dúvida razoável.

É provável o direito, em outros termos, como sendo a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo.

Neste sentido, da análise dos autos, verifico que a parte autora alega ter adquirido em 21/12/2018, veículo Seminovo na concessionária CITAVEL ano fab.2017, Mod. 2017, marca Ford, New Fiesta Sedan, Modelo BFA, Chassi: 3FADP4YJIHM154734, RENAVAM 135646, Cor prata Dublin, Motor HM154734, no valor de R$ 73.990,00 (Setenta e três, novecentos e noventa reais).

Informa também, que após alguns dias de uso, percebeu barulhos estranhos no carro, o que motivou a autora a procurar a concessionária a fim de sanar o problema.

Diz também, que mesmo após várias visitas à concessionária, o problema ainda permanece, o que lhe vem causando muitos problemas.

No caso concreto, como o veículo adquirido pela autora era Semi-Novo, após quase três anos de uso não se pode presumir, aprioristicamente, um defeito de fabricação, sendo necessária a instrução probatória, a fim de que se esclareça se os defeitos decorreram do desgaste inerente a utilização do veículo ou de uma falha na fabricação ou no serviço de manutenção e/ou conserto, sobre o qual alega que houve demora de quase três meses para ser executado.

Na espécie, embora se verifique, a princípio, que o veículo foi conduzido à concessionária diversas vezes, para fins de conserto, resta mais do que necessário verificar se tais vícios são oriundos de falha na qualidade do produto, carecendo o feito de maior dilação probatória, impondo-se, por ora, a rejeição da medida antecipatória. [...]

DESSA FORMA, rejeito
a tutela pretendida
. [...]
” (ID no 26295484).

Deveras, o veículo em questão não se trata de automóvel novo (zero quilômetro), ou seja, cuida-se de um carro seminovo FORD NEW FIESTA SEDAN, do ano de 2017, adquirido com 700 km rodados.

Pela Ordem de Serviço constante no ID no 25327256 dos autos principais no 1015659-82.2019.8.11.0002, observa-se que o automóvel já havia rodado mais de 10.000 km após a aquisição, ou seja, continuou sendo utilizado pela autora/recorrente, não havendo neste momento processual prova técnica que possa comprometer a segurança e a dirigibilidade.

Com efeito, não há prova inequívoca, clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável quanto às alegações da agravante.

Desta forma, mostra-se prudente o aguardo da dilação probatória, a fim de que haja a efetiva comprovação referente à alegação de existência de defeito no veículo, para após se proferir uma decisão mais segura.

Ademais, é certo que, nesta fase de cognição sumária, o deferimento da tutela de urgência
para que seja efetuada a troca do veículo por outro similar
,

esgotaria o mérito da ação em si.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pela magistrada a quo, que reiterou o indeferimento da
tutela
pleiteada pela parte autora, no qual postulava o dever do reparo imediato do
veículo
sinistrado, bem como a concessão de
veículo
reserva. Em suas razões, o agravante sustentou que o decisum não merece ser mantido, pois novos elementos foram acostados aos autos a fim de que seja concedida a antecipação da
tutela
pretendida, ou seja, a condenação da agravada porto Seguro à disponibilização de carro reserva até a solução da demanda, bem como a determinação para que a agravada Simpala
conserte
o
veículo
e disponibilize para rodagem, ou custeie
veículo
substituto.
No caso concreto, no entanto, não se encontram presentes os pressupostos necessários ao deferimento da medida de
urgência
, consoante os requisitos impostos pelo art. 300 do CPC/15. Ademais, necessária
dilação

probatória
, a fim de averiguar o que, efetivamente, ocorreu com o
veículo
em questão, em um juízo de cognição sumária, não há como aferir quem será o responsável pelo
conserto
do
veículo
, não há como imputar, nesse primeiro momento, o
conserto
a uma ou outra agravada, tampouco determinar a concessão de um
veículo
reserva, nesse momento processual. Desta feita, mantenho integralmente a decisão vergastada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
”
(TJRS, 6a Câmara Cível, RAI no 70077232361, Relator Niwton Carpes da Silva, j. em 30/08/2018, p
ublicação em
03/09/2018) (Destaquei).

“
[...]
Segundo o art. 300 do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, em que pese a demonstração sumária de que o veículo adquirido pela agravante está com defeitos, não há como afirmar, no atual momento do processo, que estes sejam decorrentes de vício na fabricação ou entrega do automóvel, razão pela qual não se mostra viável determinar a disponibilização integral de carro reserva, nos moldes em que pleiteada.
”
(TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U. 1002832-45.2019.8.11.0000, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019) (Destaquei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - REPAROS NO VEÍCULO DE UM DOS AUTORES PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO PASSÍVEL DE OCASIONAR DANO IRREPARÁVEL E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA SOBRIEDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUANDO DO ACIDENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC – MATÉRIA EM DEBATE QUE ENSEJA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO. [...]

Para a concessão de tutela antecipada é indispensável os requisitos a ela inerentes, quais sejam: a prova inequívoca e verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausente qualquer deles e, prescindindo a matéria da necessária dilação probatória a fim de averiguar a pertinência do pedido, não há como acolher o pedido de tutela antecipada.
-
”
(TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, N.U 0092106-76.2015.8.11.0000, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/11/2015, Publicado no DJE 10/11/2015) (g.n.).

“
AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO VEÍCULO NEGOCIADO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUBSTITUÇÃO DO VEÍCULO POR OUTRO SEMELHANTE – AUSÊNCIA DE PROVA SATISFATÓRIA SUFICIENTE DO ALEGADO VICIO INSANÁVEL – REQUISITO À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO PREENCHIDOS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se a verificação dos alegados defeitos depende de demonstração por perícia técnica, que irá bem definir a situação apresentada pelo veículo, os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela não se encontram presentes, de modo que a situação do bem pretensamente defeituoso por um novo não se mostra possível.
”
(TJ/MT, 1a Câmara Cível, RAI no 80457/2013, Relator Desembargador Des. João Ferreira Filho, j. em 15/04/2014) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA –
ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO NOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS DAS RÉS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS IDÊNTICOS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – REPAROS EFETUADOS NOS AUTOMÓVEIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A presença da verossimilhança da alegação, atestada por prova inequívoca e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 273, I, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela antecipada, o que não foi verificado na hipótese.
”
(TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 0024938-91.2014.8.11.0000, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 14/05/2014, Publicado no DJE 19/05/2014) (g.n.).

Com essas considerações, de se manter a decisão singular, diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC/15, em se proceder a entrega de outro veículo à agravante, nesta fase de cognição sumária.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020